Tribunal: STF
Processo: Rcl 50299
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação consiste na mera repetição dos argumentos que embasaram a petição inicial da ação, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não conhecido.